Tribunal: CARF
Processo: 15463.001059/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15463.001059/2010-25
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.860 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ CARLOS GUEDES VALENTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto, Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.

Relatório
LUIZ CARLOS GUEDES VALENTE, contribuinte, pessoa física, já qualificado
nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 6a Turma da DRJ em
Juiz de Fora/MG, Acórdão no 11-32.894/2011, às e-fls. 63/67, que julgou procedente a
Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente
da compensação indevida do IRRF, em relação ao exercício 2009, conforme peça inaugural do
feito, às fls. 08/11, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente dos seguinte fato gerador:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15463.001059/2010-25
Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.001059/2010-25

Compensação Indevida de Imposto de Renda retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ ******43.348,62, referente às fontes pagadoras
abaixo relacionadas.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Juiz de Fora/MG entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 77/83, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando que as intimações sejam feitas em nome dos patronos.
Contesta o feito fiscal argumentando que o valor do IRRF consta do comprovante
de rendimentos e nos contracheques fornecidos pela fonte pagadora, e na Dirf por ela entregue.
Afirma que a empresa já efetuou os recolhimentos referentes ao IRPF do
Recorrente, anexando os respectivos DARFs, ensejando o bis in idem.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
Não obstante as substanciosas razões meritórias de fato e de direito ofertadas pelo
contribuinte em seu recurso voluntário, há nos autos questão preliminar, indispensável ao
deslinde da controvérsia, que deve ser elucidada, prejudicando, assim, a análise da demanda
nesta oportunidade, como passaremos a demonstrar.
A principal controvérsia apresentada no Recurso Voluntário gira em torno da
comprovação do valor compensado a título de IRRF.
Com efeito, ação fiscal que culminou com a lavratura do presente Notificação foi
realizada decorrente de inconsistência da DIRPF do contribuinte.
Conforme se tem notícias através da descrição dos fatos constantes da peça
inaugural, apurou-se dedução incorreta do IRRF por falta de comprovação da retenção, conforme
apuração dos dados, senão vejamos:
Não comprovada a retenção do IRRF sobre os rendimentos auferidos da GAVEA
SENSORS – Sistema de Medição Ltda (sócio da empresa).
O contribuinte, por sua vez, aduz que declarou os rendimentos, especialmente o
IRRF, de acordo com as informações prestadas pela fonte pagadora (DIRF), bem como
constantes do contra cheque. No mesmo sentindo, junto ao recuso anexa aos autos os DARF ́s
com intuito de comprovar a efetiva retenção.
Fl. 122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.860 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15463.001059/2010-25

Nestes termos, não podemos deixar de lado a documentação acostada aos autos
pelo contribuinte com o intuito de afastar aludida pretensão fiscal. Entrementes, a análise desses
documentos deve passar, inicialmente, ao fiscal autuante, com as seguintes indagações:
1) O IRRF declarado pelo contribuinte relativo a empresa da qual é sócio
informado em DIRF foi pago total ou parcialmente?! Se parcialmente, qual a proporção? Junte as
telas do sistema; e
2) Manifeste sobre o DARF anexado pelo contribuinte;
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do resultado da
diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Erro! Fonte de referência não encontrada.

Fl. 123
DF CARF MF
Documento nato-digital